Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728657-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento (Num. 38766587) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília em Cumprimento Provisório de Sentença no 0729621-31.2020.8.07.0001, requerido pelo ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING em desfavor do Agravante, por meio da qual liquidou-se a obrigação de pagar, reconhecendo-se como devido o montante de R$ 455.018,54 (atualizado até 16/05/2022). O recurso veio acompanhado de guia para pagamento das custas correspondentes (Num. 38766589). Contudo, o comprovante de pagamento que acompanha a guia (Num. 38766590) a ela não corresponde, uma vez que o código de barras da guia bancária tem numeração diversa da que consta no comprovante de pagamento. Assim, a conclusão é de que o recurso não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Réu/Recorrente, BANCO DO BRASIL S/A, o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de seu Agravo de Instrumento. Intime-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator